Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (EMBARGANTE), RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (EMBARGANTE), DORILDES VANZELLA - CPF: 625.179.109-87 (EMBARGANTE), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (EMBARGADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (EMBARGADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000130-24.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº 1000130-24.2022.811.0000

Embargantes
:
DAVID VANZELLA, RODRIGO VANZELLA, DORILDES VANZELLA

Embargados:
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO
–
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA AFASTADA – QUESTÃO QUE NÃO FOI EXPRESSAMENTE DECIDA PELA SENTENÇA PROFERIDA NA ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELOS PROPRIETÁRIOS ORIGINÁRIOS CONTRA ANTECESSORES DOS ATUAIS REQUERIDOS APELANTES
– OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA
.

A coisa julgada pressupõe anterior expresso pronunciamento judicial sobre a questão levada a debate, conforme dispõe a regra do art. 503 do CPC.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000130-24.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº 1000130-24.2022.811.0000

Embargantes
:
DAVID VANZELLA, RODRIGO VANZELLA, DORILDES VANZELLA

Embargados:
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Rodrigo Vanzella, David Vanzella
e
Dorildes Vanzella

contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu seu Agravo
de Instrumento nº 1000130-24.2022.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO
–
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA AFASTADA – QUESTÃO QUE NÃO FOI EXPRESSAMENTE DECIDA PELA SENTENÇA PROFERIDA NA ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELOS PROPRIETÁRIOS ORIGINÁRIOS CONTRA ANTECESSORES DOS ATUAIS REQUERIDOS APELANTES.

A coisa julgada pressupõe anterior expresso pronunciamento judicial sobre a questão levada a debate, conforme dispõe a regra do art. 503 do CPC
.”

Alegam obscuridade do v. acórdão, notadamente quanto a tese de existência de coisa julgada referente a Ação Reivindicatória proposta pelos aqui embargados de declaração, especialmente pelo fato do juiz de origem, em ação anterior (
Ação Reivindicatória nº 58-58.1994.811.0025, código 3574, que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Juína
)
, ter reconhecido não haver sobreposição de áreas.

Após rediscutir a questão e reiterar as questões postas nas razões do Agravo, em especial quanto a sua tese de preclusão de matéria por conta de eventual coisa julgada, bem assim após tecer comentário sobre o instituto da coisa julgada, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Em contrarrazões, id. 124181072, os embargados de declaração, rebatem o uso dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão é suficientemente claro, bem assim defendem a inexistência de obscuridade e de contradição.

Após arguirem a existência da coisa julgada e asseverar que o acórdão impugnado foi preciso e certeiro, pedem o desprovimento dos referidos Embargos de Declaração e a condenação dos embargados na multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (§2º, do art. 1.026 do CPC), em razão do caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000130-24.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº 1000130-24.2022.811.0000

Embargantes
:
DAVID VANZELLA, RODRIGO VANZELLA, DORILDES VANZELLA

Embargados:
VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO

VOTO.

E. CÂMARA:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, desproveu seu Agravo
de Instrumento nº 1000130-24.2022.811.0000
, foi assim ementado:

“
AGRAVO
–
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA AFASTADA – QUESTÃO QUE NÃO FOI EXPRESSAMENTE DECIDA PELA SENTENÇA PROFERIDA NA ANTERIOR AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROPOSTA PELOS PROPRIETÁRIOS ORIGINÁRIOS CONTRA ANTECESSORES DOS ATUAIS REQUERIDOS APELANTES.

A coisa julgada pressupõe anterior expresso pronunciamento judicial sobre a questão levada a debate, conforme dispõe a regra do art. 503 do CPC
.”

De início, importante
consignar que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação,
de 17 de maio de 2022
,
concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

O Colegiado ao resolver o Agravo de Instrumento também interposto pelos ora embargantes de declaração
afastou a tese de preclusão de matéria
, por eventual existência de coisa julgada,
e concluiu, ao contrário da tese
dos então agravantes, aqui embargantes de declaração,
de que a questão da posse
sobre os imóveis identificados como
Fazenda Presidente Vargas
, de propriedade de
David Vanzella e sua mulher Dorildes Vanzella
e
Fazenda Presidente Vargas I
, de propriedade de
Rodrigo Vanzella

não foi debatida e nem resolvida pela sentença da anterior
Ação Reivindicatória
nº 000058-58.1994.811.0025, código nº 3574, proposta
pelos proprietários originários, ou seja, por
José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho de Andrade Miguel
foi em face
Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, Aires Polese e Rosa Maria Passamani Polese.

E assim entendeu o Colegiado, sem incorrer em obscuridade, ao fundamento de que a sentença proferida na anterior Ação resolveu
especificamente a questão dos requeridos
Aires Polese e sua esposa
de
eventual invasão deles no lote de terras denominado “Presidente Juscelino”, com 9.999 hectares e 9.963 m2, registrado sob o n. 01, matrícula 50.641, livro de registro geral n. 2-H-U, em 21 de outubro de 1994, no cartório do 6º ofício de Cuiabá.

A anterior sentença não resolveu a questão sobre os demais requeridos, antecessores dos agravantes, aqui embargantes de declaração.

O prolator da anterior sentença
considerou prejudicadas as questões relativas ao demais requeridos
, em especial, aos antecessores dos agravantes, aqui embargantes de declaração.

Resolveu
exclusivamente a situação do requerido
Aires Polese e esposa
, que não diz respeito aos aqui embargantes de declaração.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
E,
assim o prolator da anterior sentença entendeu que as demais alegações (discussão sobre Usucapião, retenção por benfeitorias, prevalecimento do melhor título) dos requeridos
,
com exceção de Aires Polese e esposa
,
RESTARAM PREJUDICADAS
,
por ter concluído que os imóveis ocupados por cada um dos mencionados requeridos “não é aquele descrito na petição inicial”
. Veja:

“
Assim,
CABE AO JUÍZO ANALISAR TÃO-SOMENTE A OCUPAÇÃO DE AIRES POLESE E ESPOSA NO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL
, sendo importante ressaltar
que a ocupação efetivada por terceiros estranhos ao processo não será objeto de apreciação por este juízo, notadamente porque aqueles não fazem parte da relação processual, devendo os autores, caso queiram, manejar os instrumentos processuais adequados em face deles
.

Diante disso,
AS ALEGAÇÕES
de Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos E Maria José Andrade Campos,
TORNAM-SE PREJUDICADAS
, VEZ QUE O IMÓVEL
POR CADA UM DELES OCUPADO NÃO É AQUELE DESCRITO NA INICIAL DESTA REIVINDICATÓRIA
.”
(grifo próprio).

Veja o outro fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Logo, tem-se, assim como recomendado pela decisão impugnada,
NÃO RESTAR VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, NOTADAMENTE QUANTO AO ASSUNTO SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS
.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se corrobora:

“
Rejeitada essa questão prefacial, exsurge necessário o enfrentamento do argumento central a sustentar os pedidos de extinção sem julgamento do mérito, qual seja, a existência de coisa julgada, a partir do que foi decidido na ação reivindicatória já tantas vezes mencionada neste decisum.

De proemio, é necessário assinalar que na ação originária, supostamente causadora da litispendência afirmada na defesa, os autores do pedido reivindicatório (José Antônio Miguel Neto e Rosimara Maria Botelho Andrade Miguel), se dizendo titulares do direito de propriedade sobre uma área de terras que media 9.999 ha e 9.963 m2, cujos marcos físicos estavam descritos na matrícula imobiliária de nº 50.641, registrada no 6º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, e que teriam origem no Título Definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Manoel Libório, expedido em 28/07/1960, pelo antigo Departamento de Terras e Colonização, registrado às fls. 25 do livro 62, em 12/08/1960, protocolado n. 18.028, fls. 544, e registrado às fls. 207, livro 3N, nº 12.351 do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá,
requereram o reconhecimento judicial de sua propriedade e a consequente imissão deles na posse dessa área, que afirmavam estar parcialmente invadida pelos réus daquela demanda
, ou seja, Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, e, finalmente, Aires Polese e Rosa Maria Passamani Polese.

Baseando-se em laudo pericial acostado aos autos, que inobstante tenha afirmado que incidiam três registros de ocupações irregulares
[1]
, escoradas em pedidos administrativos de regularização fundiária que se conflitavam com o título de propriedade dos exequentes, entendeu o perito que fisicamente havia somente manifestação de posse sobre 361,7392 ha., e foi com base nessa ilação que a sentença se baseou para concluir que a pretensão era somente parcialmente procedente, como expressamente constou no decisum.

Afirmou-se, categoricamente, na decisão em comento: “
Como se vê, o laudo pericial foi enfático em afirmar que a área ocupada pelos réus, com exceção daquela ocupada pelo requerido Aires Polese e esposa, não incide no imóvel dos autores
. (...) Diante disso, as alegações de Maurílio Girotto e Lourdes Maria Consoni Girotto, Nilvo Noatto e Vitória Noatto, Domingos Augusto Vanzella e Jandira Noatto Vanzella, David Vanzella e Dorildes Vanzella, Nestor Afonso de Campos e Maria José Andrade Campos, tornam-se prejudicadas, vez que o imóvel por cada um deles ocupado não é aquele descrito na inicial desta reivindicatória”,
E ESSA CONCLUSÃO VAI ORIENTAR A ANÁLISE DA PRELIMINAR SUSCITADA PELOS RÉUS
.

Fundado na informação pericial de que os réus contra quem o pedido reivindicatório foi julgado improcedente, não estavam ocupando ilicitamente a área do título reivindicado,
ENTENDEU O JUÍZO QUE NÃO HAVERIA DE SE ANALISAR AS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS ENTRE AS PARTES
, AFASTANDO A DISCUSSÃO SOBRE USUCAPIÃO, RETENÇÃO POR BENFEITORIAS, PREVALECIMENTO DO MELHOR TÍTULO,
E SÃO ESSES OS LIMITES DA COISA JULGADA
que, segundo o art. 503 do NCPC,
abrange unicamente as questões expressamente decididas, assim consideradas as que estiverem expressamente referidas na parte dispositiva da sentença
.

Frise-se:
NÃO SE DECIDIU, DE FORMA EXPRESSA, NEM CONSTOU NO DISPOSITIVO SENTENCIAL DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA
um ponto elementar destacado no laudo pericial, mas que foi ignorado no decisum e, aparentemente, torna a ser objeto de embate entre os titulares de domínio na Gleba do Rio Preto, qual seja, a constatação fática de que, impulsionados por um erro na planta da área primitiva da região, que, segundo o perito, promoveu um flexionamento de linhas, porque, segundo o perito, o desenhista do polígono litigioso traçou uma linha mais à esquerda dos marcos naturais, e isso teria flexionado os ângulos internos do polígono primitivamente existente
.

É necessário destacar: de acordo com o perito o desenho original da área foi erroneamente flexionado e, com isso, as ocupações foram deslocadas dos marcos originalmente descritos nos títulos de domínio, chegando a afirmar, peremptoriamente, que “a maioria dos ocupantes da Gleba encontram-se localizados, no terreno, em local diverso donde deveriam estar.” (id. 48069925 - Pág. 3).

Portanto, ainda que nas conclusões do referido laudo, tenha sido pontuado que as áreas dos Lotes Presidente Juscelino, Presidente Bernardes e Presidente Vargas não se sobrepusessem e que sequer havia situação de falta de áreas em cada lote de terras, assinalou que as ocupações estavam deslocadas, isto é, que havia necessidade de ajustar o procedimento de titulação e demarcação das áreas relativas aos títulos maiores, a partir das posições definidas na base cadastral do INTERMAT,
E ISSO, REPITA-SE, NÃO FOI OBJETO DE DECISÃO NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA SUPOSTAMENTE LITISPENDENTE
, razão porque, havendo pedido novo, argumentando que não os títulos e sim as posições físicas ocupadas pelos réus, não vislumbro onde existe a coisa julgada aventada na defesa.

Com essas considerações, rejeito a alegada preliminar de coisa julgada e declaro o feito saneado.”

(grifei).

A coisa julgada pressupõe anterior expresso pronunciamento judicial sobre a questão levada a debate.

E assim dispõe o art. 503 do CPC, que se transcreve:

“
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão
principal
expressamente decidida
.” (grifei).

E a questão de eventuais problemas nos limites das áreas, embora tenha sido mencionada pela prova pericial,
não foi expressamente decidida pela sentença da anterior Ação Reivindicatória
, que consignou de forma
clara que a análise das questões arguidas pelos requeridos (
discussão sobre Usucapião, retenção por benfeitorias, prevalecimento do melhor título
)
, à exceção de
Aires Polese e esposa
,
estava prejudicada, ou seja, não houve pronunciamento de mérito sobe referidas questões
.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que afastou a tese de existência de coisa julgada arguida pelos requeridos, aqui agravantes, sem sua contestação.”

(grifo próprio e destaque nosso).

Logo, o acórdão não se revela obscuro, ou sem clareza, ou ainda, com dificuldade de interpretação
.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentarem o alegado vício, os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida."

Nesse sentido a orientação jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME - CORRUPÇÃO PASSIVA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 7/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. - Os Embargos de Declaração são recurso de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão.

2. - Estando o Acórdão embargado devidamente fundamentado, inclusive em jurisprudência sedimentada desta Corte,
SÃO INADMISSÍVEIS OS EMBARGOS QUE PRETENDEM REABRIR A DISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

3.- Conforme explicitado no Acórdão ora embargado a pretensão de revisão da conclusão adotada pelo colegiado de origem, decorrente de análise detida dos elementos probatórios presentes nos autos, esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte, sendo vedada e revisão do entendimento adotado pela via do Recurso Especial.

4. - Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp 19.794/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20-10-2011, DJe 04-11-2011). (grifei).

Oportuno consignar que o pronunciamento contrário às teses das partes não implica dizer omissão ou qualquer outro dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, cuja regra norteia a utilização de Embargos de Declaração.

Não se verifica o caráter protelatório invocado pelos embargados de declaração. O fato da parte opor os Embargos com vistas a demonstrar eventual vício, por si só, não imprime caráter protelatório ao recurso.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nº 1000130-24.2022.811.0000, porquanto não visualizados nenhum dos vícios descritos pela regra específica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022